Tribunal: TCU
Processo: 021.195/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2523/2020-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso III, e 243 do Regimento Interno do TCU, de acordo com o parecer emitido nos autos, em: a) considerar atendidas as medidas solicitadas no item 1.7 do Acórdão 510/2020-TCU-Plenário ; b) encaminhar cópia desta deliberação, acompanhada da instrução da unidade técnica, à Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares; e c) apensar os presentes autos ao TC Processo 038.992/2019-1 , nos termos do art. 169, inciso I, do Regimento Interno/TCU. 1. Processo TC- Processo 021.195/2020-0 (MONITORAMENTO) 1.1. Entidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares. 1.2. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.